Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-75.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012305-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TATIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 011.447.331-54 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012305-75.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Tatiane Moreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉITO. RELAÇÃO JURIDICA CONFIRMADA PELA CONSUMIDORA QUE SE INSURGE QUANTO AOS EMPRÉSTIMOS FORMALIZADOS. VALORES DISPONIBILIZADOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO FORAM OBJETO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÉPOCA DO CRÉDITO EM CONTA. UTILIZAÇAO DOS VALORES PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. DÍVIDA EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora não nega a existência da conta corrente mantida com o banco reclamado, mas se insurge quanto aos empréstimos realizados, tenho que se restou comprovado a disponibilização dos valores em conta corrente e a utilização dos mesmos pela Autora, a dívida se torna exigível.

Como não houve reclamação administrativa na época da disponibilização da importância em conta, muito menos a intenção de depositar judicialmente os valores, o débito é devido e inclusão do nome da Autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que após o acolhimento dos embargos declaratórios, passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, afasto a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)

declarar
a inexistência do débito discutido nesta lide, qual no valor
de
R$ 155,70 (cento e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos), sob o suposto contrato de no 00000000575149851, datada em 11/08/2020 e R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), sob o suposto contrato de no 000000500782412, datada em 02/09/2020
–( ausência de contratação do autor);
b) Determinar que a reclamada retire a restrição que recai sobre o nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao credito; c) condenar
a reclamada a pagar o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este razoável, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária (INPC) a partir desta data.”
.
”.

A Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 155,70 e R$ 179,97, uma vez que mantem conta corrente com o requerido, mas nega a formalização destes empréstimos.

Em contrapartida, a parte Promovida, em sua defesa, alega que que os débitos são oriundos de contratos renegociados e não quitados. Para comprovar juntou os extratos bancários e demonstrativo de evolução da dívida.

Segundo informações do Reclamado, a Requerente mantem a conta corrente n. 218006, agencia 7866, desde 07/04/2020. Que foram realizados os contratos n. 575149851 e 500782412, sendo o primeiro firmado em 13/05/2020, valor de R$ 167,55 e o segundo, firmado em 04/06/2020, valor de R$ 159,86, tratando-se o caso de exercício regular de direito.

A Autora, na impugnação a contestação, alega que não foram apresentados os contratos juntados, negando expressamente ter contratado os valores que resultaram na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Em que pese a inexistência do contrato assinado e dos documentos pessoais do autor, verifico que a riqueza de detalhes em relação a conta corrente e a sua movimentação são suficientes a provar a legalidade do débito,
até porque a Autora não negou que a conta corrente seja realmente de sua titularidade
.

Pelo que consta dos extratos juntados, em 27/04/20 foi disponibilizado em sua conta corrente o valor de R$ 165,80, e no dia seguinte foi realizado “doc”, no valor de R$ 100,00. Já no dia 04/06/2020 foi creditado o valor de R$ 159,86.

Ainda que a Autora negue ter formalizado os contratos de empréstimos, tenho que houve a ampla utilização dos valores disponibilizados em conta. Outrossim, vejo que a reclamante não efetuou nenhuma reclamação administrativa, no momento da liberação dos valores, muito menos providenciou o depósito judicial da quantia utilizada. Apenas se insurgiu, alegando desconhecimento dos empréstimos, quase um ano após ter utilizado os valores.

Assim, como a Autora não consignou judicialmente os valores que foram disponibilizados em sua conta corrente, ainda que, em tese, a reclamante negue a existência dos contratos, tenho que a dívida é exigível, portanto, legítima a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA EXISTENTE –INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA – USO DE SENHA PESSOAL – VALOR DISPONIBILIZADO E UTILIZAÇÃO COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O que ficou demonstrado de forma clara é que o Apelante contraiu empréstimo eletrônico com o Banco Apelado mediante uso do cartão magnético e senha pessoal, beneficiou-se dos valores creditados, porém, não pagou todas as parcelas, dando ensejo à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Não desconstituída a origem e licitude do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida natural diante da falta de pagamento. Logo, não há falar em inexigibilidade da dívida, tampouco em indenização por dano moral.

3. O fato de o Apelado não ter trazido o contrato assinado pelo Apelante não é, isoladamente, motivo para desconstituir o débito, pois cada vez mais os consumidores têm optado por contratos online.

4. Há nos autos extratos bancários da conta corrente que demonstram crédito valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em 10/12/2013 e, na mesma data, saque com cartão na quantia de R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais), valor que corresponde ao contrato no 000001017936103, cuja inadimplência foi deu origem à negativação impugnada, depois de o Apelante ter pago 10 (dez) das 42 (quarenta e duas) parcelas do contratadas.

5. É cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a imprecisão das informações apresentadas poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé se ficar demonstrada a alteração da verdade e a intenção da parte em induzir o Juiz a erro.
(N.U 1001850-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (sem grifos no original).

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso do Reclamado
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022